Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-11.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Patologia no ombro direito. Nexo ocupacional. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei no 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do dia seguinte ao da alta médica indevida. Eventual retorno ao trabalho não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Patologia no ombro direito. Nexo ocupacional. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei no 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir do dia seguinte ao da alta médica indevida. Eventual retorno ao trabalho não impede o recebimento do benefício (Tema 1.013/STJ).
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixação de prazo de duração do benefício. Necessidade. Aplicação do artigo 60, § 9o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO PROVIDO.